Tribunal: TJDFT
Processo: 0020643-24.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020643-24.2011.8.07.0001 RECORRENTE: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA RECORRIDO: HOB HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13626935 – p. 71/73, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos por L E M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STJ (ID 13626936 – p. 33/35) negou provimento ao apelo. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 34205164), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014